Tribunal: TJBA
Processo: 8001324-17.2018.8.05.0106
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001324-17.2018.8.05.0106

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
ALEXSANDRO DA SILVA LINCK

APELADO: JOSAFAH CARMO DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
ADEMARIO DA SILVA CARNEIRO

PJ05

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. REVISÃO DE CLÁUSULA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame.

1.

Trata-se de embargos de declaração opostos por CREFISA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS contra acórdão que determinou a revisão da cláusula contratual relativa aos juros remuneratórios, limitando-os à taxa média de mercado, por constatar abusividade diante da discrepância entre a taxa contratada (22% ao mês) e a média de mercado (6,99% ao mês). A embargante alega obscuridade e omissão quanto à análise das particularidades do caso concreto e invoca jurisprudência do STJ, pleiteando efeitos infringentes.

II. Questão em discussão.

2. Verificar se o acórdão impugnado padece de vícios de omissão ou obscuridade ao deixar de analisar os argumentos da embargante sobre os fatores que teriam justificado a taxa de juros contratada e se é cabível a concessão de efeitos modificativos ao julgado.

III. Razões de decidir.

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia relativa à taxa de juros, concluindo pela limitação à taxa média de mercado com base no artigo 51, §1º, do CDC e na jurisprudência consolidada do STJ.

4. Não há exigência legal de apreciação individualizada de todos os argumentos da parte, bastando fundamentação clara e suficiente para resolução da controvérsia (CPC, art. 489, §1º, IV).

5. A alegada ausência de análise de fatores econômicos específicos da operação não configura omissão, pois o julgamento se baseou na constatação objetiva da abusividade da taxa aplicada.

6. Os embargos não se prestam à rediscussão do mérito ou à reapreciação de provas, sendo inviável a atribuição de efeitos infringentes diante da inexistência de vício.

IV. Dispositivo e tese.

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão ou obscuridade quando o acórdão enfrentou adequadamente a tese principal com fundamentação clara e coerente. 2. A revisão de cláusula de juros remuneratórios é admitida quando demonstrada abusividade, independentemente da análise pormenorizada de todos os elementos da operação financeira.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
no
RECURSO DE APELAÇÃO
n.º
8001324-17.2018.8.05.0106
, em que figura como embargante
CREFISA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
, e embargado
JOSAFAH CARMO DE ALMEIDA
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala das Sessões, ___ de ____________ de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA